Tribunal: TJDFT
Processo: 0017867-22.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0017867-22.2014.8.07.0009 EMBARGADO: CONSTRUTORA TENDA S/A EMBARGANTE: MAGEA FLECK FIGUEIREDO, RONY DIEGO SANTOS FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (id 21663914) opostos por MAGEA FLECK FIGUEIREDO e RONY DIEGO SANTOS FIGUEIREDO ao acórdão de id 20326062, que negou provimento aos embargos infringentes que opuseram ao julgado anteriormente proferido em sede de apelação, nos autos da ação indenizatória proposta pelos ora embargantes em face de CONSTRUTORA TENDA S. A. Após a apresentação de resposta aos embargos (id 23971773), sobreveio petição (id 25625544) subscrita pelos advogados das partes e pela primeira embargante informando a realização de acordo extrajudicial e requerendo a respectiva homologação. A parte requerida (CONSTRUTORA TENDA S. A.) peticionou para informar o integral cumprimento do acordo (id 25963250), com o que aquiesceu a parte requerente (id 26943389). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do acordo encaminhado em petição assinada conjuntamente pelos respectivos representantes processuais, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda, ao passo que o direito discutido é disponível e a representação foi regularmente constituída, aliado ao fato de que, inclusive, já houve a quitação dos pagamentos ajustados. Assim, satisfeitos os requisitos legalmente exigíveis, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 25625544 e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos em id 21663914, por perda superveniente do interesse recursal. Os honorários advocatícios de sucumbência e o pagamento das custas serão mantidos nos termos do acordo. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Brasília-DF, 30 de agosto 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator